Tribunal: TJDFT
Processo: 0731108-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731108-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO INACIO RIBEIRO DE JESUS, ZILKA DOS SANTOS DE FREITAS RIBEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que, em razão do decidido no ID no 29700423, o d. Juízo originário informou que acolheu o pedido de natureza cautelar requerido pelos agravantes, sobrestando a ordem de imissão de posse em favor do arrematante (. Confira-se: “[...] Considerando o teor da manifestação do relator acerca da não afetação dos argumentos trazidos pela parte embargantes àqueles apresentados no Agravo de Instrumento noticiado nos autos, tenho por bem, em face da necessidade de tratamento isonômico quanto às demais situações que versam sobre a penhora do imóvel objeto dos atos, acolher o pedido de natureza cautelar para determinar o sobrestamento da ordem de imissão de posse em favor do arrematante, até o deslinde da causa. Traslade-se cópia da presente decisão aos autos onde efetivada a penhora e arrematação. [...]” (ID no 105286520 dos autos originais) Tal situação, ao que tudo indica, esvazia, por completo, o interesse recursal dos agravantes, pois o decidido vai ao encontro com a pretensão de mérito formulada pelos requerentes para que se: “[...] Suspenda a ordem de imissão na posse conferida ao 2o Agravado, até que seja solucionado e corrigido, nos autos de origem, o equívoco quanto ao correto endereço da área leiloada no processo 0009038-34.2009.8.07.0007; [...]”. Vide pedidos recursais de ID no 29453641 - Pág. 14. Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o e 10 do CPC), intimem-se os agravantes para que se manifestem acerca da possível perda superveniente do interesse recursal; pugnando, deste modo, pelo que entenderem de direito. Prazo: 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator